Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Insuficiência de provas. Não acolhimento. Dosimetria. Suspensão do direito de dirigir. Manutenção. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. O apelante requer a absolvição por ausência de provas de que estava conduzindo o veículo. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, a diminuição do tempo de suspensão do direito de dirigir e outros pedidos já contemplados na sentença.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente para demonstrar a autoria do crime de embriaguez ao volante; e, (ii) estabelecer se a pena aplicada na primeira fase deve ser redimensionada.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos depoimentos de agentes públicos que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos sob o crivo do contraditório, é suficiente para comprovar a autoria do crime de embriaguez ao volante.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada quando as circunstâncias do crime são desfavoráveis, como a ocorrência de acidente de trânsito causado por condutor embriagado.

5. O tempo de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

6. Os pedidos referentes à fixação do regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foram conhecidos, por ausência de interesse recursal, uma vez que tais medidas já haviam sido concedidas na sentença.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, arts. 59 e 68; CTB, art. 306, caput.